Tribunal: TJDFT
Processo: 0700354-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA (47) PROCESSO N.: 0700354-17.2020.8.07.0000 AUTOR: SOLANGE ALVES REU: RENE PEREIRA LIMA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Ainda que viável o deferimento da citação por carta precatória, necessária a informação completa do endereço da parte, haja vista que, conforme certificado, o número informado pela parte autora não existe. Assim, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora promova as diligências necessárias à localização do endereço do réu para sua citação. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator